Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723156-38.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: BSB CONFECCOES EM COURO LTDA - ME, PABLO VINICIUS SOARES DA SILVA e ALEJANDRO NAVARRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal (n.o 0223717-31.2009.8.07.0015) ajuizada contra BSB CONFECCOES EM COURO LTDA - ME, Pablo Vinicius Soares da Silva e Alejandro Navarro, deferiu o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre os proventos de salário do corresponsável Pablo Vinicius Soares da Silva e, desse modo, determinou a liberação dos valores bloqueados junto à conta corrente no 165927631, agência 0001-9, do Banco Inter – no importe de R$ 897,25 (oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos). Alega o agravante, em síntese, que este eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos salários e que, da mesma forma, também entende o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustenta que, no presente caso, verifica-se o desvirtuamento da conta salário, de modo que a referida conta é utilizada como conta corrente e que, por esse motivo, não há que se falar em impenhorabilidade dos valores depositados na conta do agravado. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do presente recurso para penhorar ao menos 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, CPC). É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora de ativos financeiros realizada por meio do sistema SisbaJud, no ID 122889976. PABLO VINICIUS SOARES DA SILVA alega impenhorabilidade dos valores, sob o argumento de que se tratam de proventos de salário. A fim de comprovar suas alegações, anexou aos autos os contracheques de ID 123352295, 123352298 e 123352297, além dos extratos bancários correspondentes (vide IDs 123352296, 125053797 e 125053799). É o breve relatório. DECIDO. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV- os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Consta dos autos que o corresponsável é gerente de produção na sociedade empresária DIVA IMOBILIARIO EXCLUSIVO LTDA e que, em março/2022, contracheque inserido no ID 123352297, recebeu a quantia de R$ 3.983,00 (três mil, novecentos e oitenta e três reais). Tal recebimento se deu no dia 06/04/2022, na conta corrente no 190.036-6, agência 4036-3, do Sicoob, o qual foi transferido para a conta corrente 165927631, agência n. 0001-9, do Banco Inter, de titularidade do corresponsável, conforme extrato juntado (ID 123352296, pág. 3), sob a rubrica: “TED RECEBIDA PORTABILIDADE”, cujo valor corresponde ao contracheque também anexado e que demonstra o pagamento. Houve o bloqueio determinado por este juízo, na referida conta, no valor de R$ 897,25 (oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), conforme ID 123111012. Cumpre esclarecer que por meio dos documentos apresentados nos IDs 125053797 e 125053799 o corresponsável comprovou a informação de portabilidade do seu salário do banco SICOOB para o banco INTER. Da análise dos demais extratos anexados, afora os créditos via PIX, realizados, ao que parece, por parentes da corresponsável, verifica-se que não houve qualquer outro depósito ou recebimento de crédito diverso salário indicado que justificasse a penhora para satisfação do débito exequendo, vez que não houve incremento nos valores depositados à conta1. Observa-se, portanto, que as movimentações bancárias da conta corrente do corresponsável estão condizentes com os valores recebidos a título de salário, não havendo dúvida de que o valor bloqueado possui natureza de caráter impenhorável. Neste sentido: (...) 3. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve observar o disposto no art. 833, IV e X, do CPC quanto à impenhorabilidade. 4. O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria é a dignidade da pessoa humana, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1202001, 07128570720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. Os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. 2.1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 3. Segundo o art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 3.1. No caso dos autos, está claramente demonstrado que os valores bloqueados são decorrentes de aposentadoria do agravante, conforme documentos e extratos juntados, em que é possível observar a rubrica "Crédito do INSS". 4. Liminar deferida. 4.1. Agravo provido. (Acórdão 1161253, 07011703320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 29/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta ressaltar, ainda, que, por força do disposto no art. 833, IV, do CPC, não há que se falar sequer em penhora de 30% do provento. A conferir: “Por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Não é possível a penhora, portanto, nem mesmo de 30% (trinta por cento) do salário depositado na conta bancária do Devedor” (Acórdão 1046042, 07077634920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 21/9/2017.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a imediata desconstituição da penhora incidente sobre os proventos de salário do corresponsável, PABLO VINICIUS SOARES DA SILVA – CPF: 013.322.086-90, e de suas aplicações. Por consequência DETERMINO a liberação dos valores bloqueados junto à conta corrente no 165927631, agência 0001-9, do Banco Inter – no importe de R$ 897,25 (oitocentos e noventa e sete reais e vinte e cinco centavos), com as devidas atualizações legais. Com efeito, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ao tratar da impenhorabilidade, assim dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Nas razões do recurso, conforme anteriormente relatado, o agravante sustenta, em síntese, que este eg. Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos salários e que, da mesma forma, também entende o c. Superior Tribunal de Justiça. De fato, o c. STJ passou a permitir a constrição de percentual dos proventos do devedor, a fim de se garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade do executado e de modo a garantir seu mínimo existencial e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (Grifou-se). Logo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem consagrado entendimento de que as partes devem receber tratamento processual isonômico, de sorte que se resguardem o direito do credor à satisfação do seu crédito e o direito do devedor de responder pelo débito de forma que seja preservada sua dignidade. Nesse sentido, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir apenas em relação à parcela do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária para a manutenção do seu mínimo existencial. Contudo, o caso dos autos comporta distinção. Na origem, cuida-se de ação de execução fiscal (ID 16721548) movida pelo Distrito Federal em face de BSB CONFECÇÕES EM COURO LTDA, Pablo Vinicius Soares DA Silva e Alejandro Navarro, na em que se busca o patrimônio do devedor a fim de satisfazer o crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O débito original perseguido era de R$ 10.502,23 (dez mil, quinhentos e dois reais e vinte e três centavos) – ID 16721548. Dos documentos juntados aos autos pelo agravado, verifica-se que a parte aufere renda mensal de R$ 3.983,00 (três mil, novecentos e oitenta e três reais), como gerente de produção na sociedade empresária DIVA IMOBILIARIO EXCLUSIVO LTDA - ID 123352298. Ademais, nota-se, ainda, conforme os extratos bancários colacionados pelo recorrido (ID 123352296 - Pág. 4), que a penhora incidente sobre os proventos de salário do agravado pode comprometer sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, aliás, entende esta eg. Corte de Justiça: (...) 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. 3. A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. (...). (Acórdão 1414352, 07017298220218079000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); (...) 2. Apesar da previsão de impenhorabilidade dos vencimentos e salários no Código de Processo Civil, a jurisprudência tem entendido pela possibilidade de seu afastamento para permitir maior efetividade ao processo de execução, desde que garantido o mínimo existencial à sobrevivência do devedor e de sua família. (...) (Acórdão 1244879, 07036062820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFERE-SE O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.